Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica, é necessário que a parte demonstre, desde logo, que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito.
2. Na hipótese dos autos, a sentença de mérito cuja rescisão se almeja não foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, tampouco violou, de forma manifesta, as normas jurídicas atinentes à competência funcional do juízo prevento para a distribuição dos feitos conexos, notadamente incisos I e III do artigo 286 e dos artigos 55, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil.
3. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente.